Tribunal: TJSP
Processo: 2010604-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido liminar de sustação de protesto e indenização por danos morais – Sustação de protesto – Duplicata de prestação de serviços - Concessão da liminar mediante oferecimento de caução em dinheiro para resguardar eventuais direitos do réu – Insurgência recursal específica contra a exigência de caução – Cabimento desta garantia –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido liminar de sustação de protesto e indenização por danos morais – Sustação de protesto – Duplicata de prestação de serviços - Concessão da liminar mediante oferecimento de caução em dinheiro para resguardar eventuais direitos do réu – Insurgência recursal específica contra a exigência de caução – Cabimento desta garantia – Admissibilidade, contudo, de oferecimento de caução de outra espécie - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2010604-88.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é agravante MARIA
LUCIA CASTILHO DOS SANTOS, é agravado J.C.C. JUNIOR SIMPLES ODONTO –
ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010604-88.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 43.387
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2010604-88.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO VICENTE
AGVTE.: MARIA LÚCIA CASTILHO DOS SANTOS
AGVDO.: J.C.C. JÚNIOR SIMPLES ODONTO - ME
Agravo de Instrumento Ação de obrigação de fazer, cumulada
com pedido liminar de sustação de protesto e indenização por
danos morais Sustação de protesto Duplicata de prestação de
serviços - Concessão da liminar mediante oferecimento de caução
em dinheiro para resguardar eventuais direitos do réu Insurgência
recursal específica contra a exigência de caução Cabimento desta
garantia Admissibilidade, contudo, de oferecimento de caução de
outra espécie - Recurso parcialmente provido.
O presente agravo de instrumento foi interposto
contra a r. decisão (fls. 72 dos autos principais) que, em ação de obrigação de
fazer cumulada com pedido liminar de sustação de protesto e indenização por
danos morais, deferiu a medida antecipatória requerida mediante a
apresentação de caução em dinheiro.
Insurge-se a agravante, sustentando ter procurada a
requerida para tratamento odontológico, para confecção de prótese dentária.
Alega que os serviços não foram realizados a contento, por isso, entrou em
contato com a ré para solucionar o problema, mas não foi atendida. Afirma
que deveria pagar o valor de R$ 1.800,00 em seis (06) parcelas de R$ 300,00,
com início do pagamento após a conclusão do serviço. Esclarece que
suspendeu o pagamento e, por causa disso, teve seu nome, indevidamente,
incluído no cadastro de inadimplentes. Requer que seja sustado o protesto,
sem a necessidade de prestação de caução. Postula, por isso, a reforma da r.
decisão.
Recurso tempestivo, instruído e processado com a
concessão do efeito ativo, para afastar a exigência da caução em dinheiro,
facultando à agravante prestar caução de outra espécie, uma vez evidenciada
a sua idoneidade.
É o relatório.
A agravante ajuizou a presente ação declaratória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010604-88.2020.8.26.0000 -Voto no
3
sustentando, em suma, a ilegalidade da cobrança de duplicata de prestação de
serviços levada a protesto, haja vista que os serviços contratados não foram
realizados a contento.
O douto Magistrado houve por bem deferir a medida
antecipatória de sustação do protesto requerida pela agravante, exigindo a
prestação de caução em dinheiro para preservar eventuais direitos do credor.
É de se notar, no caso, que as alegações da
agravante ainda dependem de apreciação sob o crivo do contraditório, o que
somente deverá ocorrer com a citação do réu e com eventual instrução do
processo principal, e se vierem a ser confirmadas, serão suficientes para
evidenciar a ilegitimidade da cobrança da cambial em questão.
Entretanto, como, ao menos por enquanto, as
alegações da agravante ainda carecem de qualquer respaldo probatório,
evidencia-se, por isso, a necessidade de ser oferecida caução real ou
fidejussória idônea, a fim resguardar eventuais direitos daquele que sofrerá os
efeitos desta medida de natureza cautelar concedida em seu favor.
A exigência de caução como contracautela está
inserida no poder geral de cautela do Magistrado, constituindo, outrossim, ato
de sua discrição, cabendo-lhe ainda, de conformidade com os seus poderes de
direção do processo, examinar qual a contracautela necessária a resguardar os
eventuais direitos daquele que sofrerá os efeitos da liminar.
Assim deve ser, efetivamente, porque a concessão
de tutela cautelar liminar, mormente em sustações de protesto, está
condicionada não apenas pela necessidade de tornar efetivo o poder geral de
cautela que a norma processual confere ao Magistrado, mas também pelas
circunstâncias que se apresentam em cada caso concreto. Por esta razão é que
adverte Galeno de Lacerda que “o juiz em princípio possui discrição para
conceder ou não a tutela liminar e também para condicioná-la à prestação
de garantia (in “Comentários ao Código de Processo Civil”, Vol. VIII/360,
tomo I, Ed. Forense). Tratando-se a sustação liminar de protesto de medida
atípica, mais avulta a importância do poder discricionário do Magistrado.
Ora, no caso em tela, é de se reconhecer que a
exigência de mencionada caução não se revela descabida tendo-se em vista as
razões supra apontadas. Assim, para garantia da liminar concedida, afigura-se
cabível a exigência de caução real idônea, do valor dos títulos em questão,
porquanto indispensável, em casos como este, para resguardar os eventuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010604-88.2020.8.26.0000 -Voto no
4
direitos do beneficiário da cártula, o que, de resto, encontra apoio no art. 300,
§1°, do novo Código de Processo Civil.
Entretanto, atento ao valor de cada uma das seis (06)
duplicatas emitidas no caso vertente (R$ 300,00), bem como a afirmativa da
agravante de que não possui condições de prestar caução em dinheiro, sob
pena de prejudicar seu orçamento, é de se afastar a exigência de caução em
dinheiro determinada pelo douto Magistrado, facultando à agravante prestar
caução de outra espécie, uma vez evidenciada a sua idoneidade.
A irresignação da agravante merece, por tais
motivos, ser acolhida em parte para os fins supra assentados.
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao recurso.
Thiago de Siqueira
Relator